Tribunal: STF
Processo: Rcl 75512
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pedro Luiz Trevisol, Claudiomiro Maldaner, Édio Jacó Maldaner, Paulo Meneghini, Luiz Cláudio Araújo Carpes e Vandecir Dorigon contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido nos autos do Apelação Cível nº 0900083-19.2015.8.24.0067, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral).



    Os reclamantes narram que, nos autos em referência, 



    “[a]juizou o Ministério Público Estadual a presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face dos RECLAMANTES, onde aponta que o igualmente réu, Luiz Cláudio Araújo Carpes, no exercício do cargo em comissão junto à Câmara de Vereadores de Guaraciaba/SC, teria desempenhado carga horária inferior à prevista pelas suas portarias de nomeação e pelas Leis Complementares Municipais ns. 34/2010, 31/2008 e 42/2012.



     O MPE arrolou os aqui RECLAMANTES na condição de réus, porque, segundo menciona: ‘Por seu turno, os ex-presidentes do Legislativo de Guaraciaba/SC, Pedro Luiz Trevisol, Vandecir Dorigon, Claudiomiro Maldaner, Paulo Meneghini e Édio Jacó Maldaner, por facilitarem e permitirem o enriquecimento ilícito dos servidores, causaram evidente prejuízo ao erário, nos termos do art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei n. 8.429/92’ (Evento n. 1, PET1, pág. 18)” (edoc. 1, p. 4).



    Discorrem que, após os procedimentos de praxe sofreram condenação em primeiro grau “nas sanções previstas no artigo 12, I, por infração ao artigo 9º, caput e inciso XI, todos da Lei n. 8.429/92” (edoc. 1, p. 5).



    Prosseguem, afirmando que a sentença foi mantida em sede de apelação, apesar de terem pugnado “pela reforma integral da sentença e improcedência da ação por ausência de ato doloso ou erro grosseiro” (edoc. 1, p. 9).



    Afirmam que, após percorrido o iter processual, interpuseram recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedente o agravo interno interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial.



    Nessa perspectiva, defendem que a autoridade reclamada aplicou equivocadamente o Tema nº 1.119 ao caso “no que diz respeito a não aplicação da lei revogada aos processos não transitados em julgado”, enfatizando que “não restou comprovada a existência do dolo específico dos agentes” (edoc. 1, p. 18).



    No ponto, argumentam que 



    “[a] condenação pelo simples fato do exercício do cargo não é mais possível diante da Nova Lei de Improbidade, uma vez que ausente, ‘a vontade livre para alcançar o resultado’, característica típica do dolo especifico.



     Não há uma linha escrita na decisão, uma prova nos autos sequer (mesmo sendo inadmissível esmiuçar as provas em sede de Reclamação, mas apenas sua valoração é possível), nada há que indique terem os Presidentes da Câmara agido com a vontade de alcançar o resultado ilícito (danoso) ao erário. 



    A fundamentação para a condenação foi só pelo fato de estarem em algum momento no exercício da Presidência da Câmara, ou seja, qualquer um que viesse a exercer as funções e atribuições de Presidente da Câmara, ainda que de forma interina, o que não é incomum nas casas legislativas, estaria sendo processado e à mercê da aplicação de sanções previstas na LIA. 



    De igual forma, em todo o processado e na própria decisão vergastada, constata-se que a prestação de serviço por parte do Reclamante Luiz Cláudio Carpes, no cargo de Assessor de Comunicação Social, foi efetivamente realizada em toda sua inteireza”. (edoc. 1, p. 18)



    Requerem



    ”a) a concessão da medida liminar sem a oitiva prévia da parte, para o m de suspender, até o julgamento da presente Reclamação, os efeitos do v. 32 Acórdão reclamado até decisão definitiva no âmbito dessa Suprema Corte, visando afastar a possibilidade de incidir causa de inelegibilidade com base no aludido julgado, além da possibilidade de ocuparem cargos comissionados e não serem inscritos no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade e Inelegibilidade do CNJ que tem reflexo no CEIS, diante do desrespeito às premissas fixadas na ARE 843.989/PR. 



    (...)



    d) seja declarada a total procedência da Reclamação Constitucional, a m de julgar improcedente a ação de improbidade administrativa, nos moldes do quanto decidido na Rcl. nº 64.629 AgR, ou, subsidiariamente, cassar os v. acórdãos reclamados proferidos pela Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob a relatoria do Desembargador Júlio César Knoll, nos autos da Apelação Cível nº 0900083-19.2015.8.24.0067/SC e determinar que seja proferido novo juízo de conformidade, observados os parâmetros fixados pelo STF no ARE 843.989/PR (Tema 1.199) e, no mais, quanto à própria Lei nº 8.429/92”.  



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    A reclamação constitucional é instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Aponta-se como paradigma violado a tese firmada no ARE 843.989/PR (vinculado ao Tema nº 1.199 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, tendo o STF afirmado o dolo subjacente à conduta do agente como elemento subjetivo necessário para responsabilização por improbidade administrativa, incidindo esse entendimento inclusive nas ações em trâmite que tenham como objeto a imputação de responsabilidade por ação ou omissão culposa praticada na vigência da Lei nº 8.429/92, antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/21. Transcrevo a tese de repercussão geral firmada no precedente:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema nº 1199 da repercussão geral - grifo nosso)



    No caso, o MPSC ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face  de Pedro Luiz Trevisol, de Claudiomiro Maldaner, de Édio Jacó Maldaner, e Paulo Meneghini, e Vdeandecir Dorigon, ora reclamantes, sob a alegação de que, no exercício dos cargos de Presidentes da Casa Legislativa, teriam deixado de fiscalizar os horários de trabalho do servidor Luiz Cláudio Araújo Carpes, investido no cargo de Assessor de Comunicação Social da Câmara de Vereadores de Guaraciaba.



    A 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve a condenação dos reclamantes por infração aos art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei nº 8.429/92 (edoc. 13, p. 5), nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVILPÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCURSÃO NAS SANÇOES PREVISTAS NO ARTIGO 12, II, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 10, CAPUT E INCISOS I E XII, TODOS DA LEI N. 8.429/92. CÂMARA DE VEREADORES  DA COMARCA DE GUARACIABA. DESCUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA ESTABELECIDA EM LEI PELO ASSESSOR DECOMUNICAÇÃO  SOCIAL. ARGUMENTAÇÃO DE QUE  AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO EXIGIAM LABOR EXTERNO. TESE IMPROFÍCUA. CUMULAÇÃO COM EMPREGO FORMAL NA INICIATIVA PRIVADA. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DURANTE O EXPEDIENTE. INEQUÍVOCA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TESTEMUNHAS UNÂNIMES EM AFIRMAR QUE O SERVIDOR NUNCA CUMPRIU COM A JORNADA DE TRABALHO. FATOS QUE EXTRAPOLAM A MERA IRREGULARIDADE. CONDUTA DOLOSA. ATO ÍMPROBO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EX- PRESIDENTES DA CASA  RESPONDEM  SOLIDARIAMENTE. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. EDIS QUE ESTAVAM CIENTES  DA  ILEGALIDADE.  RECURSOS  CONHECIDOS  E PARCIALMENTE PROVIDOS, TÃO SOMENTE PARA MINORAR A MULTA CIVIL E DELIMITAR A INELEGIBILIDADE PELO PRAZO DE CINCO ANOS, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS”. (edoc. 12)



    Eis os fundamentos lançados no acórdão:



    “In casu, a controvérsia gira em torno da denúncia apresentada junto ao MPSC de que o servidor investido no cargo de Assessor de Comunicação Social da Câmara de Vereadores de Guaraciaba, Kuiz Cláudio Carpes, não cumpria a carga horária prevista em lei, assim como a responsabilização dos Presidentes da casa Legislativa, por se omitirem em fiscalizar o cumprimento da jornada de trabalho.



    Inicialmente, é importante fazer a distinção entre a situação imposta aos autos e os casos clássicos de funcionários fantasmas, ou seja, aqueles em que não se tem registro de frequência e nenhum documento que comprove o efetivo exercício das funções para as quais foi contratado.



    Isso porque em momento algum discutiu-se a ausência de contraprestação, mas, tão somente, do total descumprimento da carga horária contratada, uma vez que o servidor não comparecia à Câmara nos horários comerciais, apenas durante as sessões, realizadas às quintas-feiras, após às 18:30hs.



    As testemunhas foram unânimes ao afirmar que todo o trabalho de divulgação de material jornalístico era realizado pelo Assessor de Comunicação Social, ora requerido, de modo que era efetivamente prestado, ou ao menos inexiste prova em sentido contrário.



    Todavia, o conjunto probatório dos autos demonstra, também de forma muito clara, que o servidor Luiz Claúdio Carpes, investido no cargo em comissão de Assessor de Comunicação Social na Câmara de Vereadores de Guaraciaba, nunca cumpriu com sua jornada de trabalho, que era de 40 horas semanais até 2012, quando passou a ser de 20 horas semanais.



    (...)



    Os Ex-Presidentes da Câmara no período em que o servidor ocupou o cargo também devem responder pela prática de ato de improbidade administrativa, hala vista que a Lei Orgânica do Município e também o regimento Interno da casa atribuíam o dever de fiscalização ao chefe do legislativo, veja-se:



    (...)



    A condenação, contudo, deve se ater apenas ao ressarcimento ao erário por ato doloso dos edis, dado que, como dito alhures, era de conhecimento público que o servidor mantinha vínculo empregatício com empresa privada no mesmo horário em que deveria prestar labor na Casa Legislativa, sendo importante frisar, ainda, que tal fato foi admitido pelos próprios, os quais estavam cientes do descumprimento da jornada de trabalho.



    Por fim, cabe sopesar a adequação das penas impostas ao agente, em juízo de proporcionalidade frente à gravidade concreta dos fatos apurados e á extensão do dano causado, consoante as balizas punitivas dispostas na Lei n. 8.429/92.



    Com efeito, o estabelecimento de sanções de natureza diversa e de parâmetros mínimo para mensuração das penalidades (art. 12 da LIA) pressupõe um juízo comparativo entre as condutas ímprobas - todas, registre-se, graves, porém com graus de participação e reprovabilidade distintos.



    A efetividade do escopo punitivo depende da adequação concreta das penas impostas, do que desponta a inevitável comparação entre consultas, em viés interno (a participação individual de cada agente, no mesmo feito) e externo (a proporcionalidade da punição frente às condenações impostas em outros processos judiciais análogos).



    (...)



    Dito isto, tenho que a dosimetria arbitrada individualmente na origem deve sofrer parcial modificação, reduzindo-se o período de inelegibilidade dos requeridos Claudomiro Maldaner, paulo Meneghini, Édio Jacó Maldaner e pedro Luiz Trevisol para sanção mínima prevista, ou seja, de 5 (cinco) anos.



    Especificamente em relação a pedro Luiz Trevisol, a multa civil deve ser reduzida a duas vezes o valor do dano.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação para negar provimento á insurgência de Luiz Cláudio Carpes e dar parcial provimento às irresignações interpostas por Claudiomiro Maldaner, paulo Meneghini, Édio Jacó Maldaner e Pedro Luiz Trevisol, apenas para modificar a dosimetria das sanções, a fim de condená-los a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e ao pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano, mantendo-se incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos”. (edoc. 13, p. 6-13) 



    Opostos os embargos de declaração, resultaram rejeitados por afastarem a omissão suscitada com base na aplicabilidade da alterações promovidas pela Lei nº 14.231/2021, tendo a autoridade reclamada enfatizado que “[o] aresto foi enfático ao estabelecer uma atuação dolosa dos demandados, ainda que analisado sob a ótica da antiga lei de improbidade, sem as alterações promovidas a posteriori, de modo que o precedente emanado do STF não altera a conclusão adotada” (edoc. 15, p. 2-3)



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que aquela Corte, em sede de agravo interno, manteve a decisão do Relator que não conheceu do agravo em recurso especial. Após a rejeição dos embargos de declaração, o STJ negou seguimento ao recurso extraordinário em decisão sintetizada na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. DOLO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, tenho que houve aplicação equivocada do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral à controvérsia em questão, uma vez que a autoridade reclamada afastou a incidência das diretrizes fixadas no aludido paradigma com base em conclusão alicerçada na inequívoca presença de dolo genérico dos reclamantes como elemento volitivo apto a subsidiar a condenação pela prática das condutas descritas no art. 10, I e XII, da Lei n. 8.429/92.



    Ao contrário do que registrado pela autoridade reclamada, o resultado produzido pelo que decidido no Tema 1.199 da Repercussão Geral não se limita a alcançar condenação por ato de improbidade culposo praticado anteriormente à vigência da Lei 14.231/2021 (sem condenação transitada em julgado), sobretudo, porque as alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 - para além de excluir a modalidade culposa do ato descrito no art. 10 da Lei nº 8.249/1992 - promoveram a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica, sendo, nessa medida, necessário que a vontade seja direcionada à prática de algumas das condutas descritas nos arts. 9, 10 ou 11 da Lei º 8.429/1992 (ARE nº 1318242 AgR-EDv, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/6/2024).



    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes em voto que orientou a conclusão adotada pelo Plenário no julgamento do ARE nº 1318242-AgR-EDv (DJe de 13/6/2024),



    “[e]m suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº 8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário. 



    Além disso, outra alteração relevante das disposições da Lei nº 8.429/1992 se refere à necessidade de comprovação da presença do dolo específico na conduta do agente público, conforme dispositivo incluído ao art. 1º da norma mencionada, com a seguinte redação:



    ‘Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.



     (...)



     § 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’.



    Nessa toada, alterou-se ainda o art. 10, excluindo-se a modalidade culposa na prática de ato que provoque lesão ao erário, que passou a ter a seguinte redação: 



    ‘Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente’ 



    Portanto, para todas as condutas descritas na Lei de Improbidade Administrativa, não basta a presença da vontade do agente público em praticar o ato contrário à lei ou aos princípios da Administração Pública, sendo necessário também que essa vontade seja direcionada à prática de algumas das condutas descritas nos arts. 9, 10 ou 11 da Lei º 8.429/1992”.



    Dessa perspectiva, tenho que a retroatividade relativa assentada, no no julgamento do Tema nº 1.199, para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade, impõe a incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 com a redação atual do art. 11, que não mais permite a condenação amparada em dolo genérico.



    Na mesma linha de consideração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente”. (ARE nº 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06/09/2023)



    Assim, o TJSC, bem como o STJ, na ocasião da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, aplicaram erroneamente a tese do Tema nº 1199 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 0900083-19.2015.8.24.0067, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Superior Tribunal de Justiça, à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas, para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente